Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715116-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R2 AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE LTDA, JACQUELINE RODRIGUES NUNES, FRANCISCO CARNEIRO DA FROTA APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS CIRCULOS OPERARIOS - CBCO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Jacqueline Rodrigues Nunes, Francisco Carneiro da Frota e R2 Agenciamento de Espaços para Publicidade Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Francisco Carneiro da Frota e R2 Agenciamento de Espaços para Publicidade Ltda. não atenderam a intimação para regularizar a representação processual nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 53055863 e 53523808). É o relatório. Verifico a ausência do pressuposto de regularidade formal quanto à apelação dos litisconsortes Francisco Carneiro da Frota e R2 Agenciamento de Espaços para Publicidade Ltda. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos pressupostos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A regularidade formal é um deles.[1] O Advogado não será admitido a agir em Juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente, hipótese em que a procuração deverá ser exibida em quinze (15) dias. O Juiz suspenderá o processo nas demais situações e designará prazo razoável para que seja sanado o vício (arts. 76, caput, e 104, caput e § 1o, do Código de Processo Civil). O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento da apelação caso o apelante descumpra a determinação para sanar o vício. A procuração apresentada pelos Drs. Cristiano Alves da Costa Silva, OAB/DF n. 30.779, e Amanda Vilas Boas Fernandes Fagundes, OAB/DF n. 62.680, foi subscrita apenas por Jaqueline Rodrigues Nunes, conforme observou o Juízo de Primeiro Grau. Eles não apresentaram as procurações relativas a Francisco Carneiro da Frota e R2 Agenciamento de Espaços para Publicidade Ltda. (id 52802948, 52802949, 52802954 e 52802958). O vício não foi sanado, apesar da oportunidade concedida por esta Relatoria (id 53055863 e 53523808). O vício não atinge a litisconsorte Jacqueline Rodrigues Nunes. Ante o exposto, não conheço da apelação no que se refere aos litisconsortes Francisco Carneiro da Frota e R2 Agenciamento de Espaços para Publicidade Ltda. Majoro, exclusivamente, os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença contra os referidos litisconsortes para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intime-se Jaqueline Rodrigues Nunes para manifestar-se sobre a preclusão consumativa provocada pela apresentação da primeira contestação e a possibilidade de serem conhecidas as questões apresentadas na segunda contestação. Jaqueline Rodrigues Nunes apresentou duas (2) contestações após o Juízo de Primeiro Grau ter invalidado a citação por edital e ter reaberto o prazo de resposta. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 52802900 e 52802906). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Retornem-se os autos conclusos para análise da apelação de Jaqueline Rodrigues Nunes após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.992.